Tribunal: TJBA
Processo: 0500552-30.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500552-30.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCIANO MOURA DE FRANCA Advogado(s): DESIREE RESSUTTI PEREIRA, KRESLEY TAVARES DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INIMPUTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Luciano Moura de França contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. O réu foi surpreendido, durante o repouso noturno, após romper o telhado de loja de informática e tentar subtrair diversos aparelhos eletrônicos e dinheiro, sendo preso em flagrante pela polícia. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado tentado; e (ii) se é possível reconhecer a inimputabilidade do acusado em razão de suposta dependência química. III. Razões de decidir 4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, relatórios policiais e confissão do próprio acusado. Os depoimentos das testemunhas e da vítima são firmes, coerentes e harmônicos, confirmando a dinâmica delitiva e o flagrante. 5. A confissão espontânea do réu, ainda na fase inquisitorial, reforça a autoria e foi corretamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria. 6. Inviável o reconhecimento da inimputabilidade do réu, pois a defesa não requereu incidente de insanidade mental durante a instrução criminal, operando-se a preclusão. Ademais, a dependência química voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do Código Penal. 7. A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP. A valoração negativa das circunstâncias do crime — prática durante o repouso noturno — é legítima, nos termos da jurisprudência do STJ. 8. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O conjunto probatório robusto e coerente, aliado à confissão do réu, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de furto qualificado tentado; A dependência química, não demonstrada mediante incidente de insanidade mental, não afasta a imputabilidade penal (art. 28, II, CP); É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo cometimento durante o repouso noturno.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 28, II; 59; 155, §4º, I; 44; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.373.914/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 162.772/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21.02.2017; TJDFT, Apelação Criminal nº 0727840-37.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 15.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500552-30.2020.8.05.0150, em que figuram, como Apelante, LUCIANO MOURA DE FRANCA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR